Tribunal: STF
Processo: HC 208988
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo “alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa”.



    2. Agravo interno desprovido.